Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743283-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Patrícia Rodrigues Neves contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça (id 72391245). A embargada alega que a decisão omitiu-se quanto aos documentos comprobatórios da hipossuficiência e ao estado de superendividamento. Afirma que a decisão contrariou o dispositivo legal que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural. Pede o provimento dos embargos de declaração (id 72578557). O embargado apresentou contrarrazões. Defende a inexistência de vícios na decisão (id 73076643). É o relatório. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O dever de fundamentação estabelecido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil objetiva, em essência, impedir o uso de decisões estereotipadas, que não indicam as razões específicas e concretas que motivaram-na. A obrigação de fundamentar uma decisão que causa prejuízo tem por finalidade, por um lado, fornecer ao interessado os dados necessários para saber se a decisão é ou não fundada e, por outro, tornar possível a fiscalização jurisdicional. Essa obrigação permite ao interessado conhecer as razões de uma decisão tomada a seu respeito para que possa eventualmente usar dos meios de recurso necessários à defesa dos seus direitos e interesses. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecerem as razões da medida adotada. O grau de precisão da fundamentação deve ser proporcional às possibilidades materiais e às condições técnicas ou temporais. O Tema de Repercussão Geral no 339 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] O entendimento é acompanhado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.[2] A decisão, diferentemente do que alega a embargante, apreciou os documentos apresentados e a sua condição econômica. Entendeu haver elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. O contracheque anexado demonstra que ela exerce é servidora pública e aufere remuneração bruta de R$ 13.861,42 (treze mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) (id 70846558). As alegações e teses apresentadas nas razões dos embargos de declaração não infirmam as conclusões expostas na decisão. A contradição a que o Código de Processo Civil refere-se deve ocorrer internamente, entre as premissas adotadas no acórdão. A contradição externa, entre a lei ou o entendimento das partes, é insuficiente para autorizar o uso dos embargos de declaração.[3] Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. A apelante deverá recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias conforme decisão anterior (id 72391245). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791.292/PE QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, DJe 15.6.2016. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.125.